Tribunal: TCU
Processo: 001.626/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5507/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.626/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aparecido Antonio Siquerolo (XXX.308.599-XX); Elza Kazuko Suetugo (XXX.859.669-XX); Euclides Joaquim Araujo Lima (XXX.629.829-XX); Jose Aparecido da Nata (XXX.405.669-XX); Lucia Claudina da Silva Alcantara (XXX.836.009-XX); Luiz Alberto Righetti (XXX.369.759-XX); Neivaldo Ribeiro da Silva (XXX.929.299-XX); Nilda Luiza Campos (XXX.395.699-XX); Oscar Hummig Neto (XXX.691.289-XX); Sedimar Giraldo Zanetti (XXX.276.169-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.